Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002312-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDELINO BALBUENA MEDEIROS - CPF: 139.189.741-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 003.721.101-34 (AGRAVANTE), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALÇADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002312-17.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO, INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADAS - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIROS, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE E DE PRECLUSÃO PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiros podem ser opostos até a assinatura da carta de adjudicação ou arrematação, portanto não se afigura intempestivos aqueles interpostos antes do início dos atos expropriatórios.

Não se considera precluso o direito de defender o imóvel que lhe pertence àquele que os opõe após a mudança na partilha homologada por sentença.

Se a integralidade do imóvel passou a ser do agravado, não há como negar a sua legitimidade para defender o imóvel que lhe pertence de constrição perpetrada a pedido do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1002312-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA.

AGRAVADO
:
ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO
.

TERCEIRO INTERESSADO:
ELIETH REIS CALÇADOS.

Processo na Origem: 00023265-32.2017.8.11.0041.

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:
.

Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
, de decisão proferida em embargos de terceiro.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n° 00023265-32.2017.8.11.0041,) proposta por
ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO

contra
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 74852479 - Pág. 1/3)
:
rejeitou o pedido de reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiros, de ilegitimidade ativa do embargante e de preclusão para a propositura dos embargos.

AGRAVO
:

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA

alega que encontra-se precluso o direito de embargar, porque o embargante teve ciência inequívoca da penhora há mais de 15 anos, quando tentou intervir na execução e foi rejeitado. Sustenta ainda que os embargos são intempestivos porque deveriam ter sido opostos quando da ciência inequívoca, o que não ocorreu. Aduz que o embargante é parte ilegítima para propor os embargos porque a penhora se limitou à meação da executada, logo sua parte não sofreu qualquer constrição. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e consequente extinguir os embargos de terceiro por serem intempestivos/precluso, pela ilegitimidade ativa do agravado, bem como, seja reconhecido que ao tempo das penhoras, os bens estavam livres e desimpedidos.

CONTRAMINUTA
: O agravado suscita as preliminares de descabimento do recurso, intempestividade e falta de dialeticidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002312-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
, de decisão proferida em embargos de terceiro.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n° 00023265-32.2017.8.11.0041,) proposta por
ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

contra
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 74852479 - Pág. 1/3)
:
rejeitou o pedido de reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiros, de ilegitimidade ativa do embargante e de preclusão para a propositura dos embargos.

O agravante relata que é credor da ex-mulher do agravado, Elieth Reis Calçados, desde 2006 e que ao tempo da propositura da ação de execução em 11/12/2006, promoveu a penhora na matrícula do imóvel penhorado, com a devida averbação, informando que esta era coproprietária de 50% daqueles bens, por força de sentença proferida em ação de dissolução de união estável c.c. partilha de bens.

Em 2008, o agravado tomou conhecimento da penhora e se manifestou nos autos da Execução, como terceiro interessado nos Embargos do Devedor opostos pela executada e que foram julgados improcedentes, fazendo coisa julgada material.

Em 2012, o agravado e a sua ex-mulher fizeram um novo acordo extrajudicial de partilha de bens, que foi homologado pelo Juízo e averbado nas matrículas dos imóveis, segundo o qual a Executada não tinha mais direito a meação dos bens penhorados há mais de 6 anos.

Em 2017, o agravado opôs Embargos de Terceiro contra a constrição realizada em 2006, sob o argumento de que desde 2012 os bens já não eram mais da Executada, pois teria conseguido anular a sentença proferida em 2002.

Requereu ao Juízo que os embargos fossem declarados intempestivos, porquanto havia se passado mais de 15 anos desde que o agravado tomou conhecimento da penhora e a declaração de ilegitimidade ativa do embargante, bem como a preclusão para a propositura dos embargos, no entanto a decisão agravada rejeitou os pedidos, razão do inconformismo do agravante.

O agravado suscita as preliminares de não cabimento, intempestividade e falta de dialeticidade do recurso.

No que diz respeito ao cabimento do recurso, a decisão está intimamente ligada ao processo executivo, tanto é assim que afeta diretamente a penhora realizada naquele processo.

O art. 1.015 do CDC inclui entre as decisões agraváveis aquelas proferidas no processo de execução e, apesar de não serem o mesmo processo, certamente a decisão proferida nos embargos afeta a execução.

Nesse passo, demonstrado o cabimento e a necessidade da interposição do agravo de instrumento.

Com relação à ausência de dialeticidade recursal, não se conhece de recurso quando as razões invocadas no recurso são completamente dissociadas da situação fática analisada na decisão, ou quando inviabiliza o exercício do contraditório pela parte contrária e o efetivo provimento jurisdicional, o que não ocorreu no caso, onde o contraditório foi facilmente exercido e não há dificuldade em perceber que o agravante busca manter a penhora feita há tempos em imóvel que era partilhado pelos ex-conviventes e agora pertence apenas ao agravado.

Por fim, há que ser afastada a alegada intempestividade, porque em caso de ausência de comprovação do recolhimento do preparo, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, o que não se verifica.

Acrescente-se a este o fato de que o agravante demonstrou que o recolhimento não foi realizado no momento da interposição do recurso por falha no sistema que gera a guia, portanto não se lhe pode imputar a falha.

Desse modo,
rejeitam-se as preliminares
.

No mérito, cinge-se a controvérsia em saber se comporta reforma a decisão que
rejeitou o pedido de reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiros, de ilegitimidade ativa do embargante e de preclusão para a propositura dos embargos.

O agravante alega que está precluso o direito de embargar, porque o embargante teve ciência inequívoca da penhora há mais de 15 anos, quando tentou intervir na execução e foi rejeitado e sustenta que os embargos são intempestivos porque deveriam ter sido opostos quando da ciência inequívoca, o que não ocorreu.

Conforme o disposto no art. 675, CPC os embargos podem ser opostos até mesmo após a adjudicação, o que não está nem perto de ocorrer. Vejamos:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Como bem destacou a decisão agravada, no momento da oposição dos embargos de terceiros, em 02/10/2017, a execução ainda não estava na fase expropriatória, mas de avaliação dos bens.

O fato de o agravado ter tido conhecimento do ato constritivo antes, não tira dele o direito de embargar porque naquela ocasião, em que pese ter se manifestado contra a penhora, teve seu pedido recusado porque o imóvel ainda era parte do agravado e parte da executada.

Porém o panorama agora é outro porque, por força de sentença homologatória, o domínio do imóvel penhorado é exclusivamente do agravado.

Deste modo,
não há razão para o reconhecimento da intempestividade dos embargos ou mesmo da preclusão temporal dos embargos opostos pelo ora agravado
.

O agravante se insurge ainda contra o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nos embargos de terceiro.

O agravante defende que a penhora recaiu apenas na parte da meação da devedora, Elieth Reis Calçados, de modo que careceria interesse ao agravado.

Ainda que no momento da constrição esta tivesse recaído sobre os 50% do imóvel que teriam ficado para a executada, observa-se que outra é a situação do imóvel após a homologação por sentença do acordo feito entre as partes na ação rescisória.

Importante ressaltar que, no momento em que o agravante ajuizou a execução, já estava em curso a ação rescisória que alterou a partilha dos bens e colocou o imóvel penhorado no montante que ficou para o agravado e não para a executada.

Assim, se a integralidade do imóvel, conforme se apura das certidões das matriculas nos. 44.120 e 44.121, passou a ser do agravado,
portanto não há como negar a sua legitimidade para defender o imóvel que lhe pertence
.

Posto isso,
rejeitam-se preliminares e nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiros, de ilegitimidade ativa do embargante e de preclusão para a propositura dos embargos de terceiros
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1002312-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO TEIXEIRA

AGRAVADO: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002312-17.2021.8.11.0000 de decisão que, nos Embargos de Terceiro n. 23265-32.2017.8.11.0041, rejeitou as arguições de intempestividade, ilegitimidade ativa e preclusão.

O relator negou provimento ao Recurso.

Para melhor esclarecer o caso, importante expor determinados fatos, alguns deles extraídos do site do TJMT (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
.) por se tratar de processo físico cuja cópia não foi anexada neste Recurso.

Em 21/07/2006 o então embargado (ora agravante) propôs a Ação de Execução n. 13413-67.2006.811.0041 contra Elieth Reis Calçados. Em 02/10/2006 o juízo deferiu a penhora dos imóveis abaixo relacionados, segundo consta do mandado expedido:

FINALIDADE: EFETUAR A PENHORA de
50% da área de terra situada no lugar denominado “ Esmeril ou Cachoeira do Ferreiro,”
(...)
imóvel matriculado no 1 o Serviço Notorial e Registro de VÁRZEA Grande, sob a matricula 44.120
, ficha 01, livro 2 (conf. Matricula atualizada anexa) e
50% da área de terra situada no lugar denominado “ESMERIL OU Cachoeira do Ferreiro’
, (...)– imóvel matriculado no 1o Serviço Notorial e Registro de Várzea Grande,
sob a matricula 44.121, ficha 01
, livro 2 (conf, Matricula atualizada anexa)
em bens de propriedade da parte devedora,
(...).

Em 2008 o agravado informou ao juízo da Execução o deferimento, em Ação Cautelar Incidental, da suspensão da alienação dos bens objeto da penhora e pediu a declaração da sua ineficácia, o que foi indeferido nestes termos:

Às fls. 44/81, o terceiro interessado, Sr. Antônio Lino da Silva Pinto, peticionou nos autos
alegando que está em trâmite perante o Tribunal de Justiça deste Estado Ação Cautelar Incidental, na qual foi determinado a suspensão da alienação dos bens descritos no formal de partilha até a decisão final da Ação Rescisória.

Requereu o recebimento da intervenção e que fosse decretada a ineficácia da penhora efetivada nestes autos de execução.

A MM. Juíza abriu vistas as partes.

Ambas as partes discordaram do recebimento da intervenção do Sr. Antônio Lino da Silva Pinto, sob o argumento de que este não é o meio cabível para conseguir a sua pretensão.

Analisando os autos, concordo com as partes. O Sr. Antônio Lino da Silva Pinto deveria ter embargado.

Outrossim, a decisão do Tribunal de Justiça apenas suspendeu a alienação dos bens.

Em assim sendo, rejeito a intervenção e determino o desentranhamento da petição de fls. 44/81, a qual deverá ser entregue ao seu subscritor.

Por outro lado, é necessário mostrar também a cronologia das averbações realizadas nas matrículas 44.120 e 44121 (id n. 78537459) dos imóveis em discussão:

·

18/02/2003 – averbada a sentença proferida no processo no 8300/1997-A de Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, passando a sra Elieth Reis Calçados a ser co-proprietária do imóvel
.

·

11/12/2006 – Penhora de 50% referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial no 298/2006.

·

24/07/2007 – averbada a liminar deferida na Medida Cautelar Incidental no 18652/2002, suspendendo a alienação do imóvel.

·

15/08/2018 – cancelamento da suspensão determinada na Medida Cautelar Incidental no 18652/2002.

·

28/08/2018 – Registro do Formal de Partilha
expedido em 27/07/2018 pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá-MT,
para constar que Antônio Lino da Silva Pinto adquiriu o imóvel descrito na presente matrícula conforme sentença proferida em 15/12/2017
.

Como visto, em razão de sentença proferida em Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, foi estabelecido que a executada, Elieth, passaria a ser coproprietária dos imóveis em referência.

No entanto, o agravado propôs a Ação Rescisória n. 29139 em 2001, julgada “
procedente para rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no. 8300/1997 e o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no. 21.935, tornando nulo o processo a partir dos atos que se seguiram à contestação”.

A esse acórdão foram opostos os Embargos Infringentes n. 90848/2012, cujo mérito não chegou a ser julgado porque reconhecida a perda do objeto ante a homologação de acordo em 15/12/2017 entre o agravado e sua ex-companheira, pelo juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, em que foi reorganizada a partilha. Por conseguinte, o
decisum
proferido na Rescisória não transitou em julgado.

Declararam nesse acordo a união estável desde meados de 1986 até 18/05/1998 (id n. 78537456); que todo o patrimônio conquistado antes disso e depois de decretada a dissolução da sociedade de fato não seria dividido entre eles; que em cinco dias úteis da homologação do acordo o agravado pediria a desistência da Rescisória em virtude de perda do objeto e arcaria com as custas e encargos dos atos de cancelamento de todas as averbações feitas nos registros imobiliários e outros ofícios; a ex-companheira manifestou sua anuência e se comprometeu a anexar à lide as certidões de imóveis registrados ou matriculados em seu nome necessárias para o ato, e que pediria a desistência dos Embargos Infringentes apresentados na Rescisória.

Com relação à partilha, convencionaram que ficariam com Elieth todos os bens registrados em seu nome durante a constância do relacionamento, mais o rebanho bovino e outros semoventes e bens móveis a ela atribuídos em execução da sentença proferida nos autos de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens, os imóveis rurais com matrículas n. 9.444, 13.049, 14.851, 14958 e 1327, todos do CRI de Cáceres, 17 lotes urbanos em Chapada dos Guimarães, 3 imóveis em Várzea Grande e 2 em Cuiabá. Para o agravado foram destinados todos os demais bens (imóveis, móveis, semoventes, direitos e ações) não concedidos a Elieth.

Foram, ainda, elencadas as Ações judiciais existentes contra Elieth e nas quais constavam constrições de 50% dos imóveis, dentre elas a da Execução 13413-67.2006.811.0041, cuja penhora é questionada nestes Embargos de Terceiro.

Ficou acordado entre eles que “
os valores reclamados nas Execuções, bem como os encargos, como é lógico, nos termos da lei, são de inteira e exclusiva responsabilidade de Elieth Reis Calçados”
(id n.

78537456, pág. 15).

Dessa narrativa extrai-se o inequívoco conhecimento pelo agravado da litigiosidade que envolvia os bens em questão, em virtude da penhora ali averbada.

Na hipótese desta demanda, o adquirente não tem legitimidade para opor Embargos de Terceiro. Primeiro porque a penhora recaiu apenas sobre a cota-parte da executada; segundo porque, mesmo tendo adquirido posteriormente a integralidade do imóvel, já tinha conhecimento da constrição, portanto não pode utilizar-se desse instrumento legal, visto que fica submetido aos efeitos da decisão que autorizou a penhora, como enuncia o art. 109 do CPC/2015 (antigo art. 42 do CPC/73).

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA COISA LITIGIOSA ART.42, §3o DO CPC/73

PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIENCIA DO TERCEIRO ? BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NECESSITA SER DEMONSTRADA
PRELIMINAR ACOLHIDA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO- DECISÃO UNÂNIME.

1- Aquele que adquire coisa litigiosa não detém legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro. Precedentes do STJ
.

2- A suposta boa-fé restou afastada, pois havendo presunção relativa de conhecimento da penhora, pela força da publicidade do processo, a boa-fé deve ser provada pelo adquirente a partir de elementos que indiquem ter promovido as diligências possíveis e devidas ao conhecimento dos impedimentos sobre o imóvel, o que não se verifica in casu.

3- preliminar acolhida, dando provimento ao RECURSO, para extinguir os EMBARGOS DE TERCEIRO, sem resolução de mérito. (...) .
(Julgamento presidido pela desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 23 de maio de 2016. Desembargadora Maria De Nazaré Saavedra Guimarães, relatora).

Ademais, quando o ora agravado ingressou com estes Embargos de Terceiro (02/10/2017) estava pendente o julgamento dos Embargos Infringentes opostos ao acórdão proferido na Rescisória, e ainda
produzia efeitos
a sentença prolatada na Ação de Dissolução de Sociedade de Fato e Partilha que determinou a transferência de 50% dos imóveis penhorados para a sua ex-companheira, sobretudo porque o acordo em que refizeram a partilha só foi realizado em 13/12/2017 (id n. 78537456, pág. 19) e homologado em 15/12/2017, o que reforça a ilegitimidade do embargante.

Tanto é que no
decisum
que em 26/10/2017 recebeu os Embargos de Terceiro sem efeito suspensivo assim constou:

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Antonio Lino da Silva Pinto em face de José Roberto Teixeira, distribuído por dependência ao processo de execução código no 245349, que fora ajuizado pelo primeiro embargado em face da embargada Elieth Reis Calçados.

Em apertada síntese, a parte embargante alega que, nos autos código no 245349, restou efetivada a penhora de 50 % (cinquenta por cento) de 02 (dois) imóveis rurais, registrados no 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT sob as matrículas no 44120 e 44.121 (fls.56).

Narra que, em razão da sentença proferida na ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens, a segunda embargada passou a ser coproprietária dos imóveis supramencionados.

Sustenta, todavia, que a referida sentença foi anulada em ação rescisória, por meio de acórdão que está pendente de confirmação em razão da interposição de embargos infringentes.

Ao final, o embargante requer a suspensão das medidas constritivas lançadas sobre os imóveis.

É a síntese. Decido.

(...)

Destarte, é cediço que o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo, ressalvada a concessão de “medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela”, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis:

“AGRAVO INTERNO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, o exame sumário revela a pretensão de modificação da sentença proferida na ação possessória, com base na alegação de nulidade do feito, por defeito de representação no polo ativo. Ausência de elementos capazes de alterar a decisão proferida. Agravo interno desprovido.”

(TJRS; AgRg 0074423-28.2017.8.21.7000; Alvorada; Décima Nona Câmara Cível; Rela Desa Mylene Maria Michel; Julg. 31/08/2017; DJERS 06/09/2017).

Ocorre que, no caso dos autos, o acórdão que julgou procedente a ação rescisória não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação o recurso de Embargos Infringentes no 90848/2012.

Acerca do tema, relevantes os ensinamentos do doutrinador Cassio Scarpinella Bueno:

“Na hipótese de “ação rescisória”, a aplicação do entendimento sustentado pelo parágrafo anterior significa que os embargos infringentes não suspendem os efeitos da decisão rescindenda a não ser que assim tenha sido determinado, mercê da aplicação do art. 489 (v. n. 8 do Capítulo 1 da Parte II). O recurso de embargos infringentes, destarte, não tem, por si só, o condão de alterar o estado de exequibilidade da decisão rescindenda, que terá sido ou não afetada por anterior decisão a este respeito.”

Contudo, in casu, a parte embargante não comprovou a concessão de efeito suspensivo, nem procedeu com a juntada da fotocópia integral da decisão de todos os recursos interpostos em face da sentença proferida na Ação de Dissolução de Sociedade de Fato no 8300/1997.

Com efeito, a parte embargante acostou aos autos tão somente a ementa e o acórdão da Ação Rescisória no 29139/2001, nos quais não consta qualquer determinação de imediata suspensão do decisum rescindendo (fls. 74/76).

Portanto, em que pese a ação rescisória tenha sido julgada procedente, rescindindo-se a sentença e o acórdão que a confirmou, não há prova de que houve concessão de efeito suspensivo in limine litis pelo relator da ação rescisória e/ou nos autos dos embargos infringentes
.

Ante o exposto, considerando presentes os elementos de admissibilidade, passíveis de análise nesta fase processual,
RECEBO os embargos de terceiro interpostos, sem determinar a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre os bens.

Lado outro, extrai-se das fotocópias das matrículas (fls. 70-verso e 72) que, em razão da Medida Cautelar Incidental no 18652/2002, houve determinação judicial de suspensão para alienação dos imóveis penhorados na execução em apenso. Porém, não consta nos autos fotocópia do referido comando judicial, nem qualquer informação na exordial acerca do alcance da medida cautelar proposta.

Assim sendo, DETERMINO seja a parte embargante intimada para prestar esclarecimentos acerca do objeto da supracitada medida cautelar, acostando aos autos fotocópia integral do respectivo processo.(..)

Logo, quando manejados os Embargos de Terceiro ainda vigorava a sentença proferida na Ação de Partilha, já que não havia transitado em julgado a Rescisória.

Por consequência, a penhora ainda recaía somente sobre a cota-parte da executada, e não sobre a do ora embargado. Isso revela também o não preenchimento dos requisitos do art. 674 do CPC (“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reconhecer a ilegitimidade do embargante, ora agravado, extinguir os Embargos de Terceiro n. 23265-32.2017.8.11.0041 sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) e condená-lo às custas e aos honorários de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021